Tribunal: TJDFT
Processo: 0732935-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732935-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA ZILENE DOS SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O Vistos etc. O documento de id 30476830 indica o cumprimento da decisão liminar, com a busca e apreensão da ave objeto da ação, que foi entregue à agravante, como depositária fiel. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal peticiona em id 30469585, alegando, entre outros pontos, ilegitimidade ativa e passiva, e requerendo a revogação da liminar. Intimada sobre referida petição, a agravante não se manifestou no prazo legal. Cumpra-se a parte final da decisão de id 29951286 e encaminhem os autos ao Ministério Público, para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator